Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712807-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, VALTER CESAR DUTRA E SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA. – EPP e VALTER CESAR DUTRA E SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (0702909-15.2022.8.07.0007) em ação revisional ajuizada pelos agravantes contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Considerando que não houve pedido liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora